Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO ADQUIRIDA DE FORMA LÍCITA.

1. Tendo o réu cumprido integralmente os termos do acordo de não persecução penal, comprovado a aquisição da arma e a sua propriedade de forma lícita, bem como ante a inexistência de persecução penal, não há que se falar em incidência do art. 25 da Lei n.o 10.826/2003 na hipótese. Do mesmo modo, descabida a aplicação do art. 91, II, “a”, do Código Penal, ante a licitude na aquisição do bem apreendido e a ausência de condenação criminal.

2. Recurso conhecido e provido.